Tribunal: TJSP
Processo: 1013403-77.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR" – "PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR" – "PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
ENCARGOS DE MORA – Juros de mora previstos no patamar de 0,49% ao dia – Afastamento, determinado na sentença – Insurgência do banco réu – Inadmissibilidade – Impossibilidade de cobrança de juros de mora superiores a 1% ao mês – Inteligência dos artigos 406, do Código Civil, e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – Súmula 379, do STJ - Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.
RECURSO IMPROVIDO